Tribunal: TJMT
Processo: 0005396-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005396-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0002-98 (APELANTE), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - CPF: 324.774.278-65 (ADVOGADO), LUMIER FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.667.368/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 015.020.471-01 (ADVOGADO), G.F.IND.E COM DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 12.314.941/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AQUISIÇÃO DE TÍTULO

– EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL – DUPLICATAS – ACEITE – PREPOSTO DA EMPRESA – VÁLIDADE – LEGITIMIDADE – PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES AO GERENTE DA EMPRESA – CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – TÍTULO COLOCADO A CIRCULAÇÃO - ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA – OPOSIÇÃO – IMPEDIMENTO – AQUISIÇÃO DO TÍTULO TERCEIRO DE BOA-FÉ – OPONILIDADE DA EXCEÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Colocado o título em circulação, ao qual precedido de aceite pelo representante legal da empresa, adquire esse sua abstração e autonomia, desconectando-se do negócio jurídico que lhe deu causa, impedindo a oposição de exceção pessoal a terceiros de boa-fé, situação essa que se amolda ao presente caso.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SAGA COMÉRCIO DE CAMINHÕES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -
Id-158584710,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-158584704, que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
n. 0005396-22.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
LUMIER FOMENTO MERCANTIL LTDA.,
concluiu

por
julgar improcedentes os Embargos à Execução, determinando o processamento da Execução n. 0031531-81.2012.8.11.0041, consequentemente, condenando a Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Trata-se de Embargos à Execução, por meio dos quais a Apelante visa à declaração da invalidade dos títulos que embasam a demanda executória.

Alega que, os títulos executivos extrajudiciais que aparelham a presente (duplicatas frias) não possuem lastro, sendo certo que os produtos (caçambas) jamais foram recebidos pela Apelante.

Por essa razão é que foi ajuizada a ação declaratória de inexistência de relação jurídica n. 028817-51.2012.811.0041. Não se olvida que a operação de fomento mercantil precede da existência de um negócio comercial válido e existente.

No presente caso, apesar de inexistente, houve falsa informação de recebimento do produto pelo Sr. FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA (gerente geral da Apelante à época - que é investigado em procedimento criminal).

A Apelante formalizou denúncia junto a Delegacia de Crimes Fazendários e o Douto Delegado Fazendário identificou nas notas fiscais “frias” o carimbo do Sr. FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA, dando o aceite quanto ao fomento (fls. 34/35), declaração esta incompatível com a emitida pela sócia da GF e RIBEIRO & LEPES, que afirma não haver a entrega dos produtos, concluindo-se por um engendramento de atos para obtenção de vantagem ilícita.

Tal como a Apelante, a Apelada e as
factorings
foram vítimas das astúcias dos simuladores, porém, tais empresas não aceitaram o prejuízo e promoveram ações de execução contra a Apelante.

Como amplamente demonstrado, a nota fiscal desprovida de fato gerador popularmente denomina-se de nota fiscal simulada ou fria, com consequente emissão da duplicata também simulada ou fria, prática lamentavelmente comum na vida comercial, constituindo fonte de problemas a empresários, que frequente tem títulos em seu nome protestados indevidamente e com severos prejuízos para o fundo de comércio.

Sustenta que, diferente do que constou do decisum, o gerente não possuía poderes para representar a empresa, pois no caso, se a contratação de crédito fosse de fato um negócio legítimo, a Apelada, ao menos teria exigido a apresentação do contrato social da Apelante para tal verificação.

Pugna pelo reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de necessidade dilação probatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de acolher o cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença para o fim de reconhecer a inexistência dos títulos extrajudiciais.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugna em síntese, pelo desprovimento do recurso – Id-158584713.

Determino a associação destes autos aos Recursos de Apelação n. 0038808-51.2012.8.11.0041 e 0037246-07.2012.8.11.0041

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Inicialmente, pugna a Apelante pelo reconhecimento da preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa ao argumento de que para a completa elucidação da causa, necessário se faz a realização da dilação provatória.

Sem razão a Apelante.

Isso porquê, os elementos constantes dos autos são suficientes para a completa elucidação da matéria colocada em debate, não necessitando de maiores digressões para sua análise.

Outrossim, tratando-se de matéria de direito e já estando todos os elementos necessários para análise do caso disposto nos autos, desnecessário se faz a dilação probatória indicada pela Apelante.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO,
concluiu

por
julgar improcedentes os Embargos à Execução, determinando o processamento da Execução n. 0031531-81.2012.8.11.0041, consequentemente, condenando a Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

A r. sentença deve ser mantida.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se claramente que a Apelante venceu licitação junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá para a aquisição de 20 (vinte) caminhões basculhadas com caçamba.

Segundo insurge a Embargante/Apelante, as duplicatas que instruem a Ação Executiva de Título Extrajudicial não preenchem os requisitos legais, ante a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, tendo em vista que o
Sr. Fernando Alexandre
não possuía respaldo jurídico para celebrar contrato de fiança, e em nenhum momento a executada nega a existência da dívida, bem como a Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 0028817-51.2012.8.11.0041, que tramitou perante o mesmo Juízo singular, fora julgada procedente, anulando todas as notas fiscais e duplicatas emitidas de forma fraudulenta pelo seu ex-empregado, dentre elas a que instrui a Ação Executiva que deu origem a propositura do presente Embargos à Execução.

Todavia, quando da sentença trabalhista (0001084-40.2012.5.23.0005) restou demonstrado nos autos que o ex-empregado da Embargante –
Sr. Fernando Alexandre
tinha poderes para estar atuar no assunto dos bens licitados ao Município de Cuiabá, além de representação ilimitada no exercício da gestão da filial (Saga Korea Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda) da capital, atuando como preposto da Recorrida,
verbis:

Malgrado ao que se falou, tem-se claramente dos autos, que o
Sr. Fernando Alexandre
(gerente geral da Apelada), atuando como representante legal da Recorrente, assinou a duplicada de venda mercantil.

Logo, não se pode punir a Apelada por suposta fraude praticada pelo ex-funcionário da Apelante, já que a cártula de crédito, ao tempo de sua apresentação, apresentava-se revestida de todos os requisitos legais para sua circulação.

Assim, limitou a Apelante a proceder à aquisição dos recebíveis e proceder a notificação da Apelante indicando a quem deveria estar adimplindo a cártula emitida pela Recorrente e endossada pelo seu gerente geral.

Outrossim, a duplicata é título de aceite obrigatório por parte do comprador ou tomador dos serviços, ou seja, admite recusa tão somente nos casos previamente definidos em lei (art. 8o da Lei no 5.474/68).

No caso em apreço, tem-se que é pacífico o entendimento no sentido de que a duplicata, como título causal que é, é perfeitamente válida, ainda que despida de aceite, constituindo, inclusive, um título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, quando protestada e acompanhada da nota fiscal, com reconhecimento do devedor da entrega da mercadoria, é o que se extrai do entendimento dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATAS SEM ACEITE, ACOMPANHADAS DE PROVA DA ENTREGA DOS PRODUTOS E PROTESTADAS - DOCUMENTO HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVAS - SUMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1- Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que os títulos extrajudiciais, apesar de ausente o aceite, foram apresentados devidamente protestados e acompanhados do comprovante da entrega dos produtos, constituindo, desta forma, documento hábil a embasar a execução. 2.- Desta forma, a convicção a que chegou o Acórdão, quanto à força executiva das Duplicatas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7 desta Corte.
(STJ - AgRg no AREsp 401306/RJ- Ministro SIDNEI BENETI - TERCEIRA TURMA - DJe 13/11/2013).

Ainda sobre a Duplicata, tem-se que é título de crédito apresenta as seguintes características: trata-se de título de crédito causal, pois apenas pode ser emitido nos casos de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços; configura-se como ordem de pagamento; e é título de crédito formal, tendo em vista que devem ser observados os padrões exigidos pelo Conselho Monetário Nacional para sua emissão.

Logo, tendo havido o aceite, esta essa revestida de suas características de sua causalidade.

Ao aceitar o título, o comprador ou tomador de serviços confirma que as obrigações do vendedor ou prestador de serviços foram cumpridas, conferindo, então, segurança ao negócio jurídico que deu causa à emissão do título. Significa dizer, portanto, que, a partir do aceite, permite-se a circulação da duplicata com as demais características imanentes aos demais títulos de crédito, adquirindo com isso sua abstração e autonomia, desconectando-se do negócio jurídico que lhe deu causa, impedindo a oposição de exceção pessoal a terceiros de boa-fé, situação essa que se amolda ao presente caso.

Assim, o terceiro que recebe, de boa-fé, o título por endosso não pode responder por fatos relacionados ao negócio originário, sendo sua autonomia implica a independência das obrigações contidas em um mesmo título, de modo que, sendo qualquer delas nula ou anulável, tal circunstância não se estende às demais.

Logo, colocada a circulação, o título tem caráter abstrato e de inoponilidade quanto a exceções pessoas aos terceiros de boa-fé.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto,
mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do §11o do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024